Tribunal: TJDFT
Processo: 0768339-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA VERIFICIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0759740-22.2023.8.07.0016. Alega o recorrente que naquela demanda foi discutida a irregularidade do auto de infração no SA03491663, com fundamento na ausência de dupla notificação, o que não se confunde com a causa de pedir da presente demanda, em que pretende a anulação do auto em razão do não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em desacordo com o art. 282 da Lei no 14.071/21. Aduz que não foi oportunizada manifestação antes do reconhecimento da litispendência, em afronta ao art. 10 do CPC. Impugna a condenação por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55150419) e com preparo regular (ID 55150420 e 55150420). Contrarrazões apresentadas (ID 55150422).
3. Não assiste razão ao recorrente. Na petição inicial dos autos de no 0759740-22.2023.8.07.0016, o autor fundamenta a demanda no descumprimento do prazo decadencial para expedição da notificação, citando de forma expressa o art. 282 da Lei no 14.071/21. Não há qualquer indicação de irregularidade por ausência de dupla notificação, sendo inequívoca a coincidência entre a causa de pedir do citado processo e dos presentes autos. Transitada em julgado a sentença em 01/12/2023, necessário se faz o reconhecimento da coisa julgada, sendo adequada a extinção do processo no juízo de origem por litispendência, já que tramitavam as duas ações no momento da prolação da decisão.
4. Quanto à alegação de violação ao Princípio da Não Surpresa, não se verifica, no caso, qualquer prejuízo à defesa em razão da ausência de intimação, porquanto flagrante a similitude das ações. Sem a efetiva demonstração do prejuízo, não há que se falar em nulidade da decisão.
5. Por fim, incorre nas penas da litigância de má-fé a parte que ignora sentença de improcedência e ajuíza nova demanda em clara violação aos limites éticos do processo. Neste sentido: Acórdão 1773828, 07297655220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1714261, 07012085520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.